Tribunal: STF
Processo: ARE 1518412
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). DESLOCAMENTO DE BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE TITULARIDADE DO IMPETRANTE. UNIDADES FEDERADAS DISTINTAS. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE OU ATO MERCANTIL. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SÚMULA 166 DO STJ E TEMA 1.099 DO STF. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto de sentença que denegou a ordem pleiteada no Mandado de Segurança e cassou a liminar deferida em que determinou que o Estado do Pará se abstivesse de cobrar ICMS nas operações de transferência de bovinos de propriedade do impetrante, assim como se abstenha de praticar qualquer ato tendente à cobrança do tributo; 2. Nos termos do Enunciado de Súmula nº. 166 do STJ, “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”; 3. No julgamento do ARE nº. 1255885 RG, o Supremo Tribunal Federal fixou a Tese de Repercussão Geral relativa ao Tema 1.099, nos seguintes termos: “Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”; 4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Segurança concedida (doc. 15).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos arts. 11, § 3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, § 4º, da LC 87/1996 (Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 49/RN).



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, entendo que o recurso deve ser provido. 



    Com efeito, ao julgar o mérito da ADC 49/RN, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a cobrança de ICMS sobre o transporte de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular é inconstitucional. Vejamos: 



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS. DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIDADE DE BENS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC. 2. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes. 3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final. 4. Ação declaratória julgada improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996.



    Contudo, ao analisar os embargos de declaração, o Supremo Tribunal Federal, considerando presentes razões de segurança jurídica e interesse social, modulou “os efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito”, qual seja, 29/4/2021. Confira-se: 



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENETOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS . MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido. 2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não incidência prevista no art.155, §2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte. 3. Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art.27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos. 4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular.



    Examinando os autos, é possível verificar que o mandado de segurança que dá origem ao presente recurso extraordinário foi impetrado em 17/12/2021, portanto, após a data de publicação da ata de julgamento do mérito da ADC 49/RN. Desse modo, incide a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, determinada no julgamento dos embargos de declaração, permitindo, assim, a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços. 



    Posto isto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a violação ao que foi decidido na ADC 49 ED/RN e, como corolário, determinar a incidência do ICMS nos termos da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade decidida pelo Supremo Tribunal Federal na referida ação declaratória de constitucionalidade. 



Publique-se. 



Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin 



Relator